Tribunal: TCU
Processo: 025.868/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades em aquisições realizadas com recursos gerenciados pelo DGP, no período de 2009 a 2011, no Hospital Militar de Área de Porto Alegre. (no da TCE no sistema: 415/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), em desfavor de Nelson Artur Prado Rodrigues da Silveira e Paulo Alexandre Nery do Nascimento, em razão de irregularidades em aquisições realizadas com recursos gerenciados pelo Departamento Geral de Pessoal (DGP), no período de 2009 a 2011; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.